Tribunal: TJDFT
Processo: 0714814-20.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. DANOS ESTÉTICOS. DANOS MATERIAIS. DISPARO DE ARMA DE FOGO. QUANTUM COMPENSATÓRIO. MANUTENÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Indenizatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se o quantum indenizatório estabelecido a título de danos morais e estéticos é proporcional e adequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verificada a existência dos danos morais e estéticos, tem-se que a verba indenizatória deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, as condições específicas do ofensor e do ofendido, bem como a finalidade compensatória. Ao mesmo tempo, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta, exsurgindo função pedagógica.
4. Com efeito, no caso dos autos, evidencia-se que o quantum indenizatório fixado pelo Juízo de origem a título de danos morais e estéticos revela-se proporcional e adequado, não merecendo a sentença reparos nesse sentido.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 944.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1925358 de relatoria do Desembargador Arnoldo Camanho de Assis na 4a Turma Cível.